Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705262-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ANA PAULA ROCHA SOUSA APELADO: ANA PAULA ROCHA SOUSA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e por ANA PAULA ROCHA SOUSA em que esta última dirige sua irresignação exclusivamente sobre o capítulo da sentença que fixou os honorários de sucumbência, formulando pedido no sentido de que “seja reformada a sentença recorrida, estabelecendo-se os honorários sucumbenciais conforme o art. 85, § 8o-A do CPC, o qual determina que na fixação por equidade devem ser observados os valores recomendados pela OAB, de modo que os honorários sejam fixados em R$ R$ 8.894,50”. Na oportunidade, deixou de trazer aos autos comprovante de recolhimento de preparo recursal sob o argumento de que a parte atua beneficiada pela gratuidade de justiça. Ocorre que o art. 99, §5o, CPC, preconiza que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Dessa forma, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que os patronos da autora promovam a comprovação do recolhimento do respectivo preparo recursal (ou comprovem o estado de hipossuficiência de todos os advogados), sob pena de decretação da deserção e o consequente não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora